Tribunal: TJDFT
Processo: 0747431-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747431-46.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GUILHERME SOUZA DO NASCIMENTO, JOSE MARQUES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de GUILHERME SOUZA DO NASCIMENTO e JOSE MARQUES DO NASCIMENTO, onde se alegou constrangimento ilegal imposto aos pacientes, cujas prisões preventivas foram decretadas em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente estabelecidas, que consistiam em monitoramento eletrônico, diante da prisão em flagrante pela prática dos delitos de furto e lesão corporal grave. A Defesa esclareceu que os pacientes enfrentam vulnerabilidade social, vivem em condição precárias, em barracos improvisados, sem acesso à energia elétrica, água ou segurança. Afirma que os pacientes são acompanhados por serviços de saúde mental e que não tiveram dolo no descumprimento das medidas, que ocorreram por dificuldades técnicas e sociais. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 77876634. O Juízo prestou informações em id 78029018. Parecer do Ministério Público juntado em id 78354534, com manifestação pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo n. 0703263-32.2025.8.07.0008, verifica-se que o Juízo da Vara Criminal do Paranoá, em audiência de instrução, deferiu a liberdade provisória aos pacientes, estabelecendo outras medidas cautelares: “comparecimento a todos os atos processuais, em especial a audiência em continuação designada para o dia 26/02/2026, às 16h15, devendo os réus comparecerem presencialmente ao Fórum do Paranoá. 2. Manutenção de endereço atualizado perante este Vara Criminal do Paranoá”, conforme ata reproduzida em id 258201967 daqueles autos. Os alvarás de soltura já foram expedidos (id 258233747 e id 258233114 dos autos principais). Nesse contexto, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que resulta em sua prejudicialidade. Com essas considerações, JULGO EXTINTO o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator